Tribunal: TJDFT
Processo: 0727489-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO.
1. A convenção firmada pelas partes para o pagamento parcelado do débito exequendo ocasiona a suspensão do processo.
2. A extinção da execução somente ocorre quando uma das hipóteses elencadas no artigo 924 do CPC se aperfeiçoa.
3. O simples ajuste para quitação em prestações mensais e sucessivas não é causa para extinção do cumprimento de sentença, mas apenas de suspensão.
4. Recurso não provido.